Tribunal: TJDFT
Processo: 0004406-31.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL PRESCINDÍVEL. QUESTÃO DE DIREITO. JULGAMENTO ANTECIPADO. SALDO DEVEDOR. MORA DO CREDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. SUBSIDIARIEDADE. Verificando-se não ser necessária a produção de prova, é dever do Magistrado promover o julgamento antecipado do mérito da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Pelo princípio do livre convencimento motivado, o Juiz é o destinatário final das provas, sendo ele, portanto, quem decidirá se a instrução probatória, além daquela inicialmente produzida, é necessária ou não. A indisponibilidade de meios para o devedor efetuar o pagamento ao credor afasta a incidência de encargos moratórios no período. O colapso administrativo causado pela liquidação extrajudicial do banco não pode repercutir negativamente na esfera do consumidor. Os juros moratórios, portanto, somente são devidos a partir do momento em que o banco retomou a cobrança da dívida. A correção monetária, contudo, possui natureza distinta dos encargos de mora e deve incidir integralmente, para preservar o poder aquisitivo da moeda, corroído ao longo do tempo. Os honorários sucumbenciais são arbitrados com fundamento na equidade apenas de forma subsidiária, cujo critério não deve ser utilizado quando há claro proveito econômico na pretensão da parte sucumbente e inexistem peculiaridades que justifiquem sua adoção.